Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Processo : 0736893-74.2023.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição de id. 58645341. Após o julgamento deste writ (id. 57136550), trânsito em julgado do acórdão (id. 58242165) e arquivamento dos autos (id. 58242168), comparece a impetrante alegando fato novo consistente na sua exclusão da lista de candidatos PNP. Esclarece que “a decisão que fundamentou tal revogação inexiste nos autos em tela, pois a candidata nunca discutiu a reserva de vagas no mérito da presente demanda, eis que já lhe é um direito líquido e certo, nos termos do acórdão”. Requer seja oficiado à banca examinadora para que inclua novamente a impetrante na lista de classificação para candidatos PNP, em sua vaga de origem, isto é, na 54a na cota para pessoas negras e pardas, conforme resultado final nas etapas 1 e 2 (prova objetiva e prova discursiva). Acontece, em primeiro lugar, que não há decisão nestes autos a ser cumprida pela banca examinadora. Com efeito, embora deferida a medida liminar, no mérito, foi denegada a segurança, com a revogação da liminar. Ademais, o fato novo a ser considerado no julgamento da demanda deve ter relação com a causa de pedir e com potencial para incluir no julgamento do mérito. Ainda, e por óbvio, o fato novo deve ser trazido aos autos antes do julgamento da causa. Inteligência do art. 493 do CPC. A alegada exclusão da impetrante da lista de candidatos cotistas (PNP), além de não ter relação direta com a causa de pedir desta impetração, não pode ser examinada nesta demanda, julgada em definitivo, com a denegação da ordem. Aliás, infere-se dos autos que a “revogação de reserva de vaga para candidato PNP” (id. 58645344) teria ocorrido apenas para exclusão da impetrante da condição sub judice, nas vagas reservadas às pessoas negras e pardas, nada tendo a ver com alteração da classificação da candidata na cota para pessoas negras e pardas (PNP). De todo modo, se a impetrante entende que seu direito foi violado, deve buscar a proteção pela via processual adequada. Dito isso, nada há a prover. Intime-se. Após, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília – DF, 7 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator